Tribunal: STJ
Processo: 5140424-76.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233582 - RS(2025/0337486-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL
ADVOGADOS
: FRANCISCO GONÇALVES DIAS JÚNIOR - RS045526
PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL - RS127196
AGRAVADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA.
SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não
dispensa prova mínima dos fatos constitutivos, em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Mantida a decisão, aplica-se a majoração automática dos honorários de acordo com
o
§ 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual se rejeita o pedido de
art. 85,
redução.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c2d4cca6-cf45-4af3-8bbd-1e43462daf74

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233582 - RS(2025/0337486-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL
ADVOGADOS
: FRANCISCO GONÇALVES DIAS JÚNIOR - RS045526
PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL - RS127196
AGRAVADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA.
SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não
dispensa prova mínima dos fatos constitutivos, em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Mantida a decisão, aplica-se a majoração automática dos honorários de acordo com
o
§ 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual se rejeita o pedido de
art. 85,
redução.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO HENRIQUE AYDOS
PUJOL contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do recurso especial
pelos seguintes fundamentos: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; b)
; c)
(fls. 407-410).
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada foi genérica e apoiada em premissas equivocadas,
defendendo a possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos sem
reexame de prova, com afastamento dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ (fls. 414-
420).
Sustenta a deturpação do ônus da prova na relação de consumo, indicando
violação dos arts. 6, VIII, 14, § 3o, II, e 34 do Código de Defesa do Consumidor e dos
arts. 373, I e II, 489, § 1o, IV, e 7 do Código de Processo Civil, além da negativa de
prestação jurisdicional por falta de exame de argumentos relevantes (fls. 420-424).
Documento eletrônico VDA56570549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9b2892c8-f872-4472-894a-3cde94cbe457

Alega a invalidade do uso de telas sistêmicas unilaterais sem contraditório,
com ofensa aos arts. 7, 371 e 439 do Código de Processo Civil, e defende que a
própria tela indica o envio do Laudo RM, permitindo revaloração jurídica para
reconhecer o envio do exame (fls. 424-427).
Aponta a responsabilidade solidária da operadora pelos atos do médico
cooperado, integrante da cadeia de fornecimento, com violação dos arts. 3, 14 e 34 do
Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não se pode transferir ao consumidor
a falha interna do credenciado (fls. 427-430).
Indica a necessidade de aplicação do princípio in dubio pro consumidor, com
violação dos arts. 4, I, 6, VIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão de origem admitiu interpretações possíveis e adotou leitura desfavorável ao
consumidor (fls. 430-432).
Por fim, sustenta a negativa de prestação jurisdicional por desconsideração
da prova oral, com afronta aos arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 371 do Código de
Processo Civil, e formula pedido subsidiário de redução dos honorários majorados na
decisão agravada (fls. 432-436).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, pois teria reproduzido
razões do recurso especial sem atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, com incidência dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sustenta a manutenção da decisão pela aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ (fls. 438-
443).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, o autor ajuizou ação indenizatória por falha na prestação
de serviços, buscando danos morais, estéticos e perda do tempo útil. Alegou negativas
de cobertura para cirurgia de joelho e atraso de um ano no procedimento.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, destacando a ausência de
prova de entrega do exame de imagem exigido. Registrou que não houve
demonstração de falha do serviço e condenou o autor em honorários de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, aplicando o Código de
Defesa do Consumidor e reafirmando a necessidade de prova mínima do fato
constitutivo. Assentou a ausência de comprovação do envio do exame, a irrelevância
da prova oral para a controvérsia, e majorou os honorários para 12% (doze por cento).
Os embargos de declaração foram rejeitados sem efeitos modificativos e sem
imposição de multa.
O acórdão foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA56570549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9b2892c8-f872-4472-894a-3cde94cbe457

"APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA NO
JOELHO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. O
autor não comprovou a entrega ou envio do exame de imagem solicitado pela
operadora como condição para a realização da cirurgia, ônus que lhe competia nos
termos do I, do CPC. Não houve prova documental ou testemunhal art. 373,
suficiente para demonstrar falha na prestação de serviço por parte do plano de
saúde, inexistindo outros pedidos administrativos de cobertura ou documentos que
evidenciassem
negativa
injustificada
de
tratamento.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA."

Em relação à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, em decisão singular destaquei que não se verifica a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia,
manifestou-se de forma clara, coesa e fundamentada sobre as questões essenciais ao
deslinde da causa.
O acórdão recorrido, ao confirmar a sentença de improcedência, assentou
sua conclusão na premissa fática de que a parte autora não logrou comprovar o fato
constitutivo de seu direito, qual seja, a entrega ou o envio do exame de imagem
solicitado pela operadora do plano de saúde como condição para a autorização do
procedimento. Veja (fls. 328):

"Compulsando os autos, verifica-se que o requerente sofreu uma lesão em seu
joelho direito chamada de "Ruptura horizontal degenerativa no corno anterior do
menisco lateral com cisto perimeniscal " (evento 1, LAUDO7). Nesse passo, o
demandante alega que solicitou a cobertura para intervenção cirúrgica indicada
para seu caso, mas a requerida somente autorizou a limpeza do local e a retirada
de um cisto ​(evento 1, COMP13)​. Todavia, a parte ré asseverou que a morosidade
para realização da cirurgia ocorreu devido ao demandante não ter anexado no
pedido administrativo o exame de imagem requerido para a concessão da
cobertura do procedimento. Nesse aspecto, incumbia ao autor comprovar a
entrega do referido exame ou, alternativamente, que o médico responsável o tenha
enviado, uma vez que a produção dessa prova estava sob seu alcance, ao
contrário do que busca argumentar. Todavia, o requerente não apresentou
nenhuma prova nos autos nesse sentido, ou seja, não demonstrou minimamente o
fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia, nos termos do
do Código de Processo Civil. Ademais, importante considerar
art. 373, inciso I,
que não foi comprovada a responsabilidade do plano de saúde demandado pela
demora na realização da cirurgia, visto que sequer houve outros pedidos
administrativos. Para mais, ressalta-se que a prova oral produzida nos autos não
esclarece a controvérsia recursal, uma vez que se trata de questão de direito,
passível de ser comprovada por meio de documentos (evento 30, ÁUDIO3 , evento
30, ÁUDIO4, evento 30, ÁUDIO5evento 30, ÁUDIO6)."

Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem avaliou as provas e argumentos
e explicitou as razões pelas quais entendeu que não havia prova da falha na prestação
do serviço. A circunstância de uma decisão ser contrária aos interesses da parte
recorrente não se confunde, em hipótese alguma, com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. No caso concreto, as instâncias ordinárias
Documento eletrônico VDA56570549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9b2892c8-f872-4472-894a-3cde94cbe457

consideraram que as provas produzidas, incluindo a prova oral, não eram suficientes
para comprovar a alegada falha da operadora, o que afasta a pecha de omissão ou
deficiência de fundamentação.
Prosseguindo, em relação à matéria probatória, conforme apontado acima, o
Tribunal de origem explicitou que, diante da ausência de prova mínima — documental
ou testemunhal — que demonstrasse a falha na prestação de serviço, não havia como
acolher a pretensão indenizatória. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de
origem demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Ademais, o
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o
consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que
obsta o seu conhecimento, conforme a
.
Súmula 83/STJ
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO. MAU CHEIRO. PROVAS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULAS NoS E
.

SÚMULA No 7/STJ 282/STF
. 1. Recurso especial interposto contra
APLICAÇÃO.211/STJ. SÚMULA No 518/STJ
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e ).
2. A inversão do ônus da prova não implica na
3/STJ
presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo
necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito
alegado. 3. Na hipótese, rever o entendimento exarado pelo tribunal de origem
acerca da ausência de comprovação do dano moral alegado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em
recurso especial ante o óbice contido na
. 4. A admissão de
Súmula no 7/STJ
prequestionamento ficto (art. 1.025 do ), em
especial, exige que no
recursoCPC/15
mesmo recurso seja indicada violação do do
para que se possibilite ao
art. 1.022
órgão julgador verificar a existência do vício
, inquinado ao acórdão, que,
CPC/2015
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei. 5. Nos termos da é inviável analisar violação a texto de
, súmula em recurso especial. 6. Agravo interno não provido.
Súmula no 518/STJ
(AgInt no AgInt no AREsp 2040884 / PR - Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA - DJE:
"
24/10/2022)

O argumento da parte recorrente de que a própria tela do sistema da ré
comprovaria o envio do "Laudo RM", e que essa prova foi desconsiderada ou mal
interpretada, denota exatamente a aplicação da
, o que é inviável em
Súmula 7/STJ
sede de Recurso Especial. Da mesma forma, a alegação de que a utilização de
documentos produzidos unilateralmente pela recorrida, sem contraditório (arts. 7o, 371
e 439 do CPC), violaria a legislação federal, implica em reexame da forma como a
prova foi introduzida e valorada nos autos pelas instâncias ordinárias, e, novamente, o
exame destas circunstâncias diante do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA56570549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9b2892c8-f872-4472-894a-3cde94cbe457

A parte recorrente sustenta, ainda, a ofensa à lei federal em razão da
distribuição do ônus probatório, argumentando que a inversão prevista no Código de
Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) deveria ter sido suficiente para impor à ré o dever
de provar a inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II,
do CDC).
Ocorre que a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova, seja ela ope legis
(decorrente de lei, como no
§ 3o, do CDC) ou ope judicis (determinada pelo juiz,
art. 14,
nos termos do
o, VIII, do CDC), não constitui uma autorização para que o
art. 6
consumidor litigue sem qualquer lastro probatório mínimo.
A facilitação da defesa dos direitos do consumidor, princípio fundamental do
sistema consumerista, não o exime de demonstrar a verossimilhança de suas
alegações e de produzir a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito,
conforme a regra geral do
I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus
art. 373,
da prova inverte a incumbência probatória, mas não suprime a necessidade de prova
do fato afirmado. Este mesmo raciocínio, afasta a aplicação abstrata de princípios,
como o mencionado "in dubio pro consumidor", pela recorrente.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários
advocatícios majorados na decisão agravada, cumpre registrar que, mantida a decisão
que não conheceu do recurso especial e, consequentemente, negado provimento ao
presente agravo interno, a majoração dos honorários recursais é medida impositiva e
automática, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil. Não há, portanto,
art. 85,
que se falar em sua redução, pois a fixação obedeceu aos parâmetros estabelecidos
pela legislação processual.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 9b2892c8-f872-4472-894a-3cde94cbe457

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.233.582 / RS
Número Registro: 2025/0337486-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51404247620228210001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL
ADVOGADOS
: FRANCISCO GONÇALVES DIAS JÚNIOR - RS045526
PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL - RS127196
RECORRIDO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL
ADVOGADOS : FRANCISCO GONÇALVES DIAS JÚNIOR - RS045526
PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL - RS127196
AGRAVADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
TERMO
Documento eletrônico VDA56867992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:05
Código de Controle do Documento: 14e3a916-dc28-4dea-bb9e-f925f0e3a5aa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:05
Código de Controle do Documento: 14e3a916-dc28-4dea-bb9e-f925f0e3a5aa